Tribunal: STF
Processo: RE 662964
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-17
Data de publicação: 2016-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. DESCONTO COMPULSÓRIO NOS PROVENTOS DOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.